Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001384-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO FRANCISCO DE PAULO - CPF: 027.499.511-51 (REPRESENTANTE), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), FABIO FRANCISCO DE PAULO - CPF: 027.499.511-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. J. B. D. P. (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
A.J.B.D.P
, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Cominatória nº 6405-34.2012.811.0007 (Código n° 104572) movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a recorrente que, a Resolução TJMT/OE nº 09/2019
“criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90”.

Alega também violação ao disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda.

Argumenta também que “a manutenção da decisão de declínio representa ofensa concreta ao direito dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS”.

Aduz a presença dos requisitos legais autorizadores da medida suspensiva ora pleiteada.

Sustenta ainda que a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 32611478).

No mérito, requereu que o recurso seja provido confirmando a liminar caso deferida ou, em sendo a liminar indeferida, seja deferida em sentença a cassação da decisão recorrida e fixação, em definitivo, da competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta para o processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor da menor A. J. B. D. P., ajuizou em 07/12/2012, que nos autos da Ação Cominatória nº 6405-34.2012.811.0007 (Código n° 104572) movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, requerendo a condenação deste, a obrigação de fazer consistente no fornecimento de suprimentos.

Em 12/12/2019 o Juízo a quo declarou a incompetência para processar e julgar o feito, e, eventuais providencias pendentes para cumprimento da sentença proferida nos autos, que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Da análise dos autos, tem-se que a demanda originária envolve obrigação de fazer, por parte do Estado de Mato grosso, consistente no fornecimento de suprimentos 30 latas de Nutren Junior, bem como os equipamentos condizente para ministrar o insumo, na mesma periodicidade, consistente em: 1) 30 frascos de soro fisiológico 0,9%; 2) 210 fraldas descartáveis tamanho grande; 3) 120 unidades de sonda para aspiração nº6, 30 unidades de equipo de soro; 4) 01 aspirador portátil, pelo período que for necessário, para atender a paciente que foi diagnosticada com sequelas neurológicas secundárias decorrentes de meningite viral, de modo que a competência absoluta para processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Assim, somente ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram.

No que tange a Resolução há de considerar-se que fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Já a redistribuição das ações fora autorizada pela Portaria nº 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019.

Por outro lado, a ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciados
pelo Juízo de 1º Grau, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...]
ainda que se trate de matéria de
ordem pública,
é
exigido o prequestionamento

da

tese aventada em sede de recurso especial, sendo

vedado

o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação

recursal,

sob risco de
supressão
de
instância
e de ofensa aos

princípios

do

duplo

grau

de jurisdição e do devido processo legal
[...]".

(AgInt no AREsp 1529091/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020